Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-04.2014.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000635-04.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MPEMT - BRASNORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –- REJEITADA - LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Não configura a perda superveniente do interesse processual se a concretização do direito postulado se deu em razão da propositura da ação.

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV), outorgando à Defensoria Pública (artigo 134), instituição que coloca como essencial à função jurisdicional do Estado, a

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado.

É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição
.

Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida.

Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Brasnorte restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do Advogado ou Defensor Dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

Outrossim, o deferimento dos pleitos exordiais, causa sobressaltos na organização da Defensoria Pública, já que impõe a transferência e remanejamento de um membro da carreira de uma comarca para outra, sem prévia observância dos critérios de promoção e remoção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública Estadual e Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público
, com o escopo de impor-lhes obrigação de designar um Defensor Público para atuar na comarca.

O Magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido, “
para condenar a parte requerida a providenciar a efetiva atuação de um Defensor Público na comarca de Brasnorte, mesmo que em cumulação com outro núcleo
”. (ID’s 3963954 e 3963955).

A Defensoria Pública recorre, pugnando, em síntese, violação da autonomia funcional da Defensoria Pública; violação à separação dos poderes; aos princípios orçamentários; e, descabimento da multa diária. (ID’s 3963957, 3963958, 3963959, 3963960 e 3963961).

O Estado apela alegando preliminarmente, a perda superveniente de interesse processual, face o objeto tutelado já ter sido alcançado, pois a Defensoria Pública designou Defensora para exercer as atribuições no Núcleo de Brasnorte, e aduz ainda, a sua ilegitimidade passiva, vez que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e financeira; e, violação à separação dos poderes. (IDs 3963965, 3963966 e 3963967).

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo. (ID 3963968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento dos recursos. (Id. 4730317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faço o exame da preliminar de perda superveniente de interesse processual, suscitada nas razões do Apelante.

O Apelante suscita preliminar de perda superveniente do interesse processual, alegando que o objeto tutelado já foi alcançado, pois a Defensoria Pública designou a Defensora Bruna de Paiva Canesin, para exercer as atribuições no Núcleo de Brasnorte.

Sabe-se que há interesse processual, quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

In casu
, verifico que se faz presente o interesse processual, tendo em vista que a designação de Defensor Público, para atuar na Comarca, ocorreu por meio da Portaria nº ° 038/2017, publicada no dia 16 de janeiro de 2017, portanto, depois da propositura desta Ação.

Desse modo, deve a preliminar de perda superveniente do interesse processual ser rejeitada.

Diante disso,
rejeito a preliminar, levantada pelo Apelante
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

O Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide sob o fundamento de que o Estado, pelo Poder Executivo, não pode ser compelido a transferir quantias, seja de qual espécie for, para a Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de sorte que todas as determinações exaradas devem ser atendidas única e exclusivamente pela Defensoria Pública do Estado, não havendo ingerência, nesse ponto, do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Referida preliminar não merece acolhida.

Quanto à legitimidade passiva alegada pelo Estado de Mato Grosso, a Constituição Federal é direta ao apontar o Estado como o principal destinatário da norma que garante assistência jurídica aos necessitados, pois decide que o Estado deve prestar tal auxílio aos que comprovarem ter parcos recursos, verbis:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Em complementação a tal previsão constitucional, a Lei 1.060/50, que trata da assistência judiciária aos necessitados, diz que a União e os Estados deverão conceder assistência judiciária aos mais carentes:

“
Art. 1º os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração dos municípios e da ordem dos advogados do brasil-oab, concederão assistência judiciária aos necessitados, nos termos da presente lei
.”

Uma decisão do TJ/MA é precisa ao indicar a necessidade da Defensoria Pública e que cada Estado é responsável por sua disseminação em seu território:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM COMARCA JUDICIÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. I -
A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV), outorgando à Defensoria Pública (artigo 134), instituição que coloca como essencial à função jurisdicional do Estado, a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.
II - No plano internacional, é relevante mencionar o Pacto de São José da Costa Rica, que integra a ordem jurídica brasileira desde a edição do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 (CF, art. 5º, § 2º), o qual inclui entre as garantias judiciais o "direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado" (artigo 8º, inciso II, alínea e). III - Dada a alta significação social de que se reveste a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, deve o Estado criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, o efetivo acesso à Justiça em favor dos necessitados, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, a prestação imposta pelo texto constitucional. IV - O controle jurisdicional de políticas públicas é essencial para concretização dos preceitos constitucionais. De acordo com a jurisprudência do STF, três requisitos podem viabilizar ação neste sentido: a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. V - Apelações desprovidas, de acordo com o parecer ministerial
. (Processo nº 0000097-88.2012.8.10.0110 (152119/2014), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 26.08.2014, unânime, DJe 01.09.2014).”[Destaquei]

Assim, é indiscutível a legitimidade
ad causam
do Apelante, e diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se os apelantes
,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, consistente na disponibilização de um Defensor Público para atuar na comarca de Brasnorte-MT, mesmo que em cumulação com outro núcleo.

O Ministério Público do Estado do Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública em face da Defensoria Pública Estadual e do Estado de Mato Grosso com o fim de impor-lhes Obrigação de Fazer, no sentido de instalar, definitivamente, um Núcleo da Defensoria Pública, e requereu, consequentemente, a designação de Defensores Públicos para atuação na Comarca de Brasnorte /MT.

Nesta senda, argumenta que a assistência judiciária gratuita vem sendo prestada por Advogados atuantes naquela comarca, os quais cumulam a função de curadores de incapazes, ausentes e pessoas hipossuficientes, de modo que, em decorrência do aumento das demandas, o referido serviço estaria sendo oferecido de forma precária.

Diante disso, inicialmente, o Ministério Público pugnou pela concessão da medida liminar para que o Juízo determinasse aos Apelantes imediata designação de um Defensor Público para a Comarca de Brasnorte/MT, requerendo, para tanto, fixação de multa diária à Defensoria Pública em caso do descumprimento da decisão de antecipação de tutela, bem como incidência do crime de desobediência.

(Id.3963605 a 3963608).

Ao proferir o despacho inaugural, o Magistrado
a quo
entendeu por bem analisar o pedido de liminar após a citação e apresentação de defesa dos réus. (Id. 3963634).

Após os trâmites processuais, e diante dos fatos narrados, o Magistrado a
quo
julgou procedente o pedido para condenar os Apelantes na Obrigação de Fazer, consistente em nomear Defensor Público exclusivo e em caráter definitivo para a Comarca de Brasnorte/MT.

(ID’s 3963954 e 3963955).

Irresignada com a sentença prolatada, r
essalta-se a Defensoria Pública em sede de apelo, a violação da autonomia funcional da Defensoria Pública; violação à separação dos poderes; aos princípios orçamentários; e, descabimento da multa diária.

O Estado apela, alegando
ilegitimidade passiva, vez que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e financeira; e, violação à separação dos poderes.

Por essas razões, requerem o provimento dos recursos, a fim de que seja julgada improcedente a presente ação.

Pois bem. Com essas considerações passo à análise dos recursos.

No mérito, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença viola o princípio constitucional da separação dos poderes, quando o Judiciário interfere em ação típica da Defensoria Pública.

Sabe-se que a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados é um dever do Estado, assegurado no artigo 134 da Carta Magna.

À Defensoria Pública cabe desempenhar esse relevante papel social.

No Estado de Mato Grosso, foi ela criada pela Lei Complementar n. 07, de 28 de dezembro de 1990, revogada pela Lei Complementar n. 89/2001, mas só instalada 09 (nove) anos depois na Capital do Estado, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades-polo.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O artigo 134, da CRF, é expresso, ao afirmar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados.

Veja-se:

“
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. § 3º. Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4º.

São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que a Defensoria Pública é o órgão que detém a atribuição constitucional de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça e à efetiva assistência jurídica, de modo a lhes propiciar, inclusive, o usufruto de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, como o direito à igualdade, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à assistência à saúde, enfim, à dignidade humana.

Não obstante o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos desprovidos de recursos financeiros seja garantia constitucional ao cidadão ao acesso ao Poder Judiciário, o certo é que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Estado, porque é discricionária a decisão de estruturar a Defensoria Pública, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pelo Defensor Público-Geral.

Frise-se que não cabe ao Judiciário determinar que os Recorrentes tomem as providências requeridas para a designação de um Defensor Público para a Comarca de Brasnorte, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, a falta de Defensor Público no Município em tela não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. 1.
Inviável ao Poder Judiciário determinar a implantação de Defensoria Pública da União em Subseção Judiciária específica, uma vez que, ao fim e ao cabo, o provimento redunda na criação de cargo de defensores públicos, o que depende de lei. 2.
É certo que a deficiência estrutural da Defensoria Pública da União acaba por mitigar, em certa medida, o acesso à justiça pelos hipossuficientes. No entanto, esta conclusão não permite a interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, sobretudo quando ausente qualquer indicativo de exercício abusivo de atribuição discricionária pelas autoridades competentes.
Precedentes. Apelação improvida.(TRF4 - AC 5002478-36.2014.404.7119/RS - Terceira Turma - Relator Fernando Quadros da Silva - Julgado em 13/05/2015). (Negritei)”

A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.
(STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ). [Destaquei]

Dessarte, ao Judiciário não cabe, sem ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, ordenar que o Defensor Público-Geral pratique atos que lhe são próprios e que estão contidos dentro de seu poder de discricionariedade e conveniência.

Enfatizo que, ainda que, na defesa dos interesses da comunidade assistida pelo Núcleo da Defensoria de Brasnorte, o ato sentencial recorrido caracteriza ingerência na gestão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pois interfere na autonomia funcional e administrativa de que desfruta a Defensoria Pública.

In casu
, entendo que os Apelantes lograram êxito em demostrar a probabilidade do direito, uma vez que, constatada a violação à autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para decidir onde deve lotar os Defensores Públicos Estaduais.

Com efeito, a efetividade, a aplicabilidade e a concretização de direitos constitucionais exigem uma conduta positiva estatal, porquanto encontram-se intimamente conexas às tarefas de melhoria, distribuição e redistribuição de recursos orçamentários existentes, todavia, compelir a Defensoria Pública a restabelecer a designação de Defensor Público atuante em outros núcleos, para exercer seu múnus na Comarca de Brasnorte/MT, em caráter cumulativo e por prazo indeterminado, não só subjugaria a Separação dos Poderes como comprometeria a própria autonomia da Defensoria.

Ademais, ao compelir um servidor a prestar serviços em duas comarcas distintas, implica em sobrecarga de labor e ultrapassa a esfera de atribuições remuneradas pelo exercício da função.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

Ao obrigar um Defensor Público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida.

Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Brasnorte/MT restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

Portanto, afigura-se inviável determinar que a Defensoria Pública, sequer o Estado de Mato Grosso, providenciem a efetiva atuação de um Defensor Público na comarca de Brasnorte.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interpostos pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer como inadequada a interferência do Judiciário nas ações típicas do Executivo, porquanto indevida, especialmente por embaraçar o exercício próprio das funções da Administração.

Quanto ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pela Juízo
a quo
, para julgar improcedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020